Tribunal: TJES
Processo: 5000517-83.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-83.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSIMAR CAZOTTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUZIADO ESPECIAL CÍVEL. EDP. ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA. DIMINUIÇÃO DA REDE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA INSTALAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO Nº 1000 DA ANEEL. RESPEITO DOS PRAZOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUSÊNCIA DE CONFIÇÃO FICTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000517-83.2022.8.08.0022

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOSIMAR CAZOTTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5787898).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não é possível a aplicação da penalidade do art. 386 do CPC, pois o preposto não se negou a responder, apenas informou que não possuía conhecimento técnico para tanto;
b)
que os fatos elencados na inicial foram contestados pelo recorrente em sede de contestação;
c)
que não é possível a devolução da quantia de R$20.857,37, pois o valor refere-se a faturas de consumo devidamente aferidos, mas apenas a restituição do montante pago em excesso;
d)
que não houve falha na prestação de serviço;
e)
que é necessária a realização de perícia técnica para aferir as alegações iniciais.

Sustenta o autor que celebrou contrato com a ré o qual foi assinado no dia 16/03/2022 para modificar a modalidade tarifária para OPTANTE PELO FATURAMENTO GRUPO B - MT OPTANTE e capacidadedo ponto de entrega de 112,5KVA, sendo que o antigo contrato pertencia ao subgrupo tafirário A4 com 138 kW.

A partir da emissão do contrato a ré tinha um prazo de 120 dias para a realizaçãodas obras. Aduz que realizou as obras necessárias para a troca do transformador, todavia, a Ré não desligou o transformador anterior, o que gerou cobrança a mais nas faturas dos meses de abril a setembro de 2022.

A ré, por sua vez, sustenta que foi encaminhado e-mail solicitando preenchimento de formulário para desligamento programado, o que supostamente não foi feito pelo consumidor.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais tendo em vista a confissão ficta do preposto que alegou em audiência desconhecer os fatos.

Inicialmente, quanto à preliminar de necessidade de perícia, verifico que a razão distancia-se do recorrente, uma vez que a discussão processual cinge-se apenas ao (des)respeito dos prazos contratuais.

Destaco que não houve impugnação dos cálculos apresentados na inicial, de modo que esses se mostram incontroversos.

Dessa forma,
repilo
a preliminar aventada.

Quanto à confissão ficta, tenho que a sentença merece reforma, eis que o art. 386 apenas é aplicado em casos que a parte se recusar a responder uma pergunta ou dar respostas evasivas.

Diferente do que ocorre na justiça trabalhista, na qual o desconhecimento dos fatos pelo preposto implica na confissão, no caso do processo cível, o desconhecimento não gera confissão, de modo que devem ser afastadas a confissão pelo réu.

Quanto ao mérito recursal, tenho que a razão assiste parcialmente o recorrente, explico.

Embora o contrato assinado pela parte rescinda os contratos anteriores, é incontroverso na presente demanda que o negócio jurídico celebrado entre as partes possuía condições necessárias para ser efetivadas, quais sejam a alteração da instalação de energia - a qual é de responsabilidade do consumidor - para que pudesse haver a troca do transformador.

Nesse sentido, no dia 15/02/2022 foi encaminhado um e-mail (ID 5787817) pela EDP informando que seria necessária a substituição do trafo para 112, k VA com uma linha do tempo informando que eles estavam na fase de contratação que durava até 30 dias e consistia na ordem de venda, levantamento em campo, projeto e orçamento com a emissão do contrato.

Em resposta, no dia 15/02/2022 a engenheira que atendia o projeto do autor informando um erro no sistema da empresa na solicitação da troca do trafo, informando a necessidade de um desligamento programado para a troca do sistema.

Conforme consta no documento de ID 5787813, o contrato assinado foi encaminhado à EDP no dia 16/03/2022.

Subsequente à essa data, a concessionária teria um prazo de 120 dias para execução das obras, conforme dispõe o art. 88, II da Resolução nº 1000 da ANEEL.

Nesse passo, no dia 28/03/2022 foi encaminhado um e-mail (ID 5787818) ao consumidor informando a necessidade de encaminhamento de um novo e-mail com o assunto “DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA MIGRAÇÃO TARIFÁRIA - INSTALAÇÃO 160195091” e no dia 22/04/2022 foi encaminhado um formulário para o agendamento do desligamento programado.

No dia 19/05/2022 a empresa informou que, caso não tenha sido realizada a troca do transformador, o consumidor deveria realizar a solicitação de desligamento da instalação.

Em resposta a esse e-mail, no dia 25/05/2022 o autor respondeu informando “padrão finalizado para edp fazer a ligação conforme fotos em anexo o cliente construiu outro padrão do lado e não utilizou o existente. Informamos que já está pronto o padrao para ligação conforme fotos em anexo”.

No dia 30/06/2022 o consumidor solicitou resposta quanto ao andamento do processo, e a empresa informou no dia 06/07/2022 que não havia tido manifestação quanto à solicitação de desligamento encaminhada no dia 19/05/2022 e solicitando os seguintes esclarecimentos:

Conforme seu e-mail, gentileza esclarecer:

- Haverá mudança de local da Subestação ou apenas troca do trafo existente?

Neste caso será necessário que a equipe de obra faça interligação do novo ponto de entrega.

- Em caso apenas de troca de trafo, já ocorreu ou irá solicitar? (Necessário solicitação de desligamento programado, preencher formulário em anexo).

Em resposta no dia 12/07/2022 a cliente informou que haveria mudança no local do ponto e que não se aplicaria o desligamento programado.

No dia 15/07/2022 a empresa esclareceu que como na mensagem anterior não havia informações de migração tarifárias, não foi feito o levantamento em campo para a realização da obra e encaminhou novamente ao consumidor os prazos regulatórios de orçamento e execução de obra com encaminhamento do contrato de execução de obra no dia 05/08/2022, com recebimento dos contratos assinados no dia 22/08/2022 e boleto para execução da obra.

No dia 19/09/2022 a empresa encaminhou um e-mail informando a data do desligamento programado solicitando o aceite do consumidor.

Embora a comunicação via e-mail tenha se mostrado faltosa em alguns momentos, no dia 08/08/2022 foi protocolado um requerimento online na EDP informando que a instalação já havia recebido as alterações por parte do consumidor.

Nesse sentido, entendo que a partir de 22/08/2022, quando o cliente informou que cumpriu com as disposições da ANEEL que lhe competiam e o contrato da prestação de obras estava assinado e os boletos pagos, iniciava-se o prazo de 120 dias para execução das obras e não para a realização de novo orçamento e levantamento de projeto, como foi feito.

Portanto, em 20/12/2022 se encerria o prazo da empresa para execução das obras. Assim, como até a data de 20/12/2022 as instalações com a conversão da instalação não havia sido realizada, não era possível a cobrança do contrato nos novos índices de cobrança pelo qual a pretensão autoral deve ser julgada parcialmente improcedente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para julgar improcedente o pedido de restituição das faturas pagas, mantendo-se a condenação quanto á obrigação de fazer,

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)